Tribunal: TJMT
Processo: 0014529-39.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 0014529-39.2017.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: AUGUSTO WEREHITE
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para analise a validade do contrato celebrado entre as partes à luz da jurisprudência daquela Corte. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 112941478).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça